Tribunal: TJMT
Processo: 0008218-50.2008.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008218-50.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (APELADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS - CPF: 181.357.651-34 (APELANTE), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PROCESSO JULGADO EXTINTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DO BANCO/EXEQUENTE E DOS PROCURADORES DO DEVEDOR DESPROVIDOS. 1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida; apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela parte recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso. 2.
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66”
(STJ - AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018). 3. A inércia do credor, caracterizada pelo ajuizamento da ação de execução após o decurso do prazo prescricional, enseja a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência e, inclusive, dos honorários advocatícios da parte adversa, quando reconhecida a prescrição por provocação do devedor e por isso julgado extinto o processo. 4. Em regra, não havendo condenação, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o limite estabelecido na primeira parte do §2º do art. 85 do CPC. 5. Contudo, constatada a exorbitância dos honorários com base em tais critérios, cabível a fixação da verba honorária de acordo com o critério da equidade, de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0008218-50.2008.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e também por JEANCARLO RIBEIRO, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO e ALEXANDRE LIMA ROSSONI, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
Execução por Título Extrajudicial
(Proc. nº

8218-50.2008.811.0003 – Código 412098), ajuizada pelo primeiro apelante contra ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS, acolhendo a exceção de pré-executividade formalizada pelo devedor, proclamou a prescrição da pretensão executória, pois a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00467-8 fixou prazo de vencimento para o dia 15/06/2005, mas a ação só foi ajuizada em 08/08/2008, ultrapassado, portanto, o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 do Decreto nº 57.663/66 e no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67; a sentença ainda condenou o Banco/exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cf. fls. 97/98vº e fls. 108).

Em suas razões recursais o BANCO DO BRASIL S.A. alega que o prazo prescricional para execução de obrigações oriundas de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, e não somente três, pois, ao contrário do que entendeu o magistrado, a cédula de crédito rural não corresponde à mesma hipótese dos títulos de crédito simples, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que seja afastada a declaração de prescrição e determinada a retomada da marcha processual na instância de origem; subsidiariamente, pede a inversão do ônus sucumbencial, em atenção ao princípio da causalidade, uma vez que o inadimplemento do executado ensejou o ajuizamento da ação (cf. fls. 109/112vº).

JEANCARLO RIBEIRO, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO e ALEXANDRE LIMA ROSSONI, na condição de procuradores do executado/excipiente ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS, insurgem-se exclusivamente quanto aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, alegando que tal verba deve ser fixada em percentual sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Aduzem que o magistrado mencionou o art. 85, §2º, do CPC ao fixar a verba honorária, arbitrando-a, no entanto, em valor fixo, sem sequer justificar o motivo pelo qual não estava observando a regra geral quanto aos limites percentuais, e, não obstante a interposição de embargos de declaração pelo devedor, rejeitou-os por meio de decisão padronizada, violando o disposto nos arts. 11, 489, §1º, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, e no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Alegam que, além disso, considerando que o valor da causa quando do ajuizamento da ação de execução era de R$ 336.296,14, a verba honorária fixada em R$ 5.000,00, além de contradizer o disposto no art. 85, §2º, do CPC, configura desrespeito e desprestígio à advocacia.

Pedem, pois, o provimento do apelo para reformar a sentença tão somente em relação aos honorários de sucumbência,
“restaurando a ordem e o decoro da verba honorária sucumbencial à diretriz dos percentuais de aplicação obrigatória definidos pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
(...)
e, inclusive, considerando o trabalho adicional em grau de recurso, majorar o estipêndio (CPC, art. 85, §11), determinado pelo valor atualizado da causa”
(cf. fls. 114/119).

Nas contrarrazões de fls. 123/128 e fls. 129/132, ambas as partes sustentam postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário, suscitando o executado/apelado, ainda, preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando da interposição do recurso de apelação pelo Banco.

É o relatório.

Retifique-se os registros do feito, para que constem como apelantes o BANCO DO BRASIL S.A e os procuradores do devedor, JEANCARLO RIBEIRO, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO e ALEXANDRE LIMA ROSSONI (cf. fls. 114/119), e como apelados nos respectivos recursos, o devedor ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS
e o BANCO DO BRASIL S.A.

Após, inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – ausência de impugnação específica – ofensa ao princípio da dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O executado/apelado arguiu nas contrarrazões de fls. 123/128 preliminar de inadmissibilidade do recurso interposto pelo Banco, por ofensa ao princípio da dialeticidade, dizendo que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos,

além de guardar necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique a razão da sua irresignação.

Aqui, a peça recursal do Banco atacou os fundamentos da sentença e explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, buscando o acolhimento de sua tese de que o prazo prescricional incidente na hipótese dos autos é distinto daquele que constou da sentença, para que
, com isso, seja dado prosseguimento ao curso do feito executivo; subsidiariamente, busca a inversão do ônus sucumbencial, não havendo, pois, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz acolheu a exceção de pré-executividade, proclamando a prescrição da pretensão executiva, em razão do ajuizamento da execução, que está amparada em Cédula Rural Pignoratícia, quando ultrapassado o
prazo prescricional trienal previsto no art. 70 do Decreto nº 57.663/66 e no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67,
sob os seguintes fundamentos:

“O STJ tem entendimento pacífico acerca da exceção de pré-executividade, admite-se quando presentes concomitantemente três requisitos: prova pré-constituída; sem necessidade de dilação probatória para extinguir a execução e que a matéria arguida seja cognoscível de ofício pelo Juízo, vejamos:

(...)

Logo, a exceção de pré-executividade é admitida somente em situações excepcionais, quando o interesse público está envolvido e quando não há necessidade de dilação probatória.

Com efeito, na espécie a análise pretendida no incidente é passível de apuração mediante simples e imediata análise dos documentos acostados pelo excipiente, sendo, pois, cabível a exceção.

Depreende-se da cédula de crédito rural pignoratícia Nr. 40/00467-8 que embasa a presente execução, que o vencimento pactuado foi em 15/06/2005 (fls. 13/16).

O prazo prescricional para a execução da cédula de crédito rural é de três anos contados do vencimento final do título, assim considerado o vencimento da última parcela, o que decorre da interpretação do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), aplicável ao caso concreto por força do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/672, in verbis:

“Artigo 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

Art 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.”

Nesse sentido:

(...)

Desta feita, considerando o decurso do prazo de 03 (três) anos entre a data do vencimento (15/06/2005) da cédula rural pignoratícia e o ajuizamento da demanda (08/08/2008), forçoso reconhecer a perda do direito de ação em face do devedor.

Ante ao exposto, ACOLHO a presente exceção de pré-executividade, para RECONHECER e DECLARAR A PRESCRIÇÃO da Cédula Rural Pignoratícia Nr. 40/00467-8 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO, o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a natureza da causa e a duração do processo, o que faço nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.”

O Banco do Brasil centra sua irresignação recursal no argumento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução de cédula de crédito rural é de cinco anos, consoante previsão do art. 206, §5º, I, do CC, e não apenas três, segundo entendimento da sentença apelada.

As cédulas de crédito rural são regulamentadas pelo Decreto nº 167/67, que em seu art. 60 prevê que a prescrição executiva será regulada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), esta que, por sua vez, em seu art. 70 estipula o prazo de três anos, contados do vencimento do título.

Esse é o iterativo e uniforme entendimento do eg. STJ, que já
“
pacificou seu entendimento no sentido de que por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição”

(STJ - REsp 1593786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (STJ - AgInt no REsp 1583880/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 02/10/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes. 2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c". 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...) 3. Reconhecida a prescrição trienal da ação executiva para a cobrança do crédito rural, embora permaneça resguardada a via ordinária ou da monitória para que o credor hipotecário persiga o seu crédito, faculdade não afastada pelas instâncias ordinárias. (...)” (STJ - AgRg no Ag 942.310/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015).

Esse também é o posicionamento adotado por todas as Câmaras Cíveis deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, VIII DO CÓDIGO CIVIL/2002 BEM COMO DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – VIABILIDADE – PRESCRIÇÃO TRIENAL ENTRE O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA E O DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE DE INGRESSO DE AÇÃO DE COBRANÇA – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. “(...) 1. A pretensão à execução lastreada em cédula de produto rural prescreve em três anos a partir do vencimento do título, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CPC. 2. (...).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação nº 154.897/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – Julgado em 14.03.2017 -

DJE 21/03/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO – TRIENAL – EMBARGOS ACOLHIDOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição da Cédula de Produto Rural é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), cujo art. 70, prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos, em total consonância com o inserto no art. 206, § 3º, VIII, do CC/02, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito.

Ajuizada a demanda fora do prazo prescricional, deve a pretensão executória ser extinta.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível nº 39.020/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 26/07/2017 - DJE 04/08/2017).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA PRESCRIÇAO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECURSO DO PRAZO DE TRÊS ANOS ENTRE O DESPACHO QUE CONVOCA O RÉU A INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL E A CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em três anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento. (...).” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 95.124/2017 - Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – Julgado em 14.03.2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional aplicado às Ações de Execução de Títulos de Crédito é trienal (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra) e o termo inicial da prescrição é o dia convencionado para o pagamento da última parcela do contrato, ainda que tenha havido o vencimento antecipado da cédula.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível nº 142.757/2017 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 24/01/2018 - DJE 26/01/2018).

Pois bem. Em 31/08/2004 o executado Adgar Rodrigues de Medeiros emitiu em favor do Banco do Brasil a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00467-8, com vencimento para o dia 15/06/2005, no valor de R$ 200.000,00 (cf. fls. 13/16).

Portanto, considerando que o vencimento da dívida se deu em 15/06/2005, e que o ajuizamento da ação ocorreu em 23/07/2008 (cf. fls. 08), e não em 08/08/2008, como constou da sentença, ainda assim a pretensão prescricional está prescrita, porquanto o ajuizamento da ação de execução ultrapassou o prazo prescricional trienal previsto no

art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, e também no art. 206, §3º, VIII, do CC
(“
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
”
).

Em relação à imposição ao exequente dos ônus sucumbenciais, não se nega que o
princípio da causalidade deve sempre orientar a questão, de modo que, em regra, não se afigura justo ou jurídico condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais quando o fim do feito se deu por fatos alheios à vontade da parte, como o decurso natural do tempo e a inexistência de bens para satisfazer o crédito ou a destreza do devedor em escondê-los para fugir da execução.

Justamente por isso, o eg. STJ possui firme orientação no sentido de que, “
em razão dos ditames da causalidade, o fato de o exequente não localizar o devedor (ou seus herdeiros) para quitar o débito não pode ensejar a condenação do credor em honorários advocatícios com a extinção do feito pela prescrição intercorrente. Isto porque a prescrição foi motivada por causa superveniente não imputável ao credor, já que o devedor "desapareceu" após deixar de cumprir com a sua obrigação. A inércia do exequente, portanto, ocorreu em razão da conduta do executado
”. (STTJ - AgInt no REsp 1783853/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Ocorre, porém, que no caso dos autos, a inércia do exequente não pode ser imputada ao acaso ou à conduta do executado, mas, sim, e tão somente, à conduta do Banco/credor, que ajuizou a execução após o decurso do prazo prescricional; assim sendo, e considerando que foi graças à manifestação do executado no feito que sobreveio o reconhecimento da prescrição, também se mostra acertada a condenação imposta pela sentença ao Banco/exequente, pelo que não procedem seus argumentos recursais.

No que se refere ao recurso interposto pelos advogados do executado, igualmente não merece provimento.

Conquanto o MM. juiz tenha se reportado apenas ao §2º do art. 85 do CPC quando da fixação da verba honorária, também justificou que estava arbitrando o valor de R$ 5.000,00 em razão da natureza da causa e da duração do processo, podendo ter se tratado de mero erro material a falta de menção ao critério da equidade.

De fato, a condenação na verba honorária é devida, e o critério de fixação previsto no §2º do art. 85 deve ser observado, nos termos do §6º do mesmo dispositivo legal (
“§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”
).

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo.

Por outro lado, não havendo condenação, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo ou mesmo inexistindo proveito econômico qualquer, como no caso dos autos, em que foi acolhida a arguição de prescrição e julgado extinto o processo sem que o credor auferisse qualquer quantia, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2º do mesmo art. 85 (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

Contudo, no caso dos autos, a verba honorária arbitrada em quantia equivalente a percentual incidente sobre o valor atualizado da causa é exorbitante, devendo ser reduzida de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque
o valor atribuído à causa ainda no ano de 2008 era de R$ 336.296,14, sendo que a aplicação do limite percentual sobre referido valor atualizado seria, de fato, exorbitante e desproporcional, se considerada a ausência de complexidade da demanda, em que houve, pelos procuradores do devedor, apenas apresentação de peças de exceção de pré-executividade, de reiteração do pedido de acolhimento da objeção, e de manifestação quanto à impugnação ofertada pelo Banco, já no ano de 2018 (cf. fls. 79/83, fls. 88/89 e fls. 92/96), além de petição de embargos de declaração contra a sentença (cf. fls. 99/103), não havendo motivos para a majoração da verba honorária fixada ou arbitramento em percentual sobre o valor atualizado da execução, que foi julgada extinta em razão do reconhecimento da prescrição.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA EXCESSIVA ANTE A POUCA COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DO PROCESSO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. VIABILIDADE. 1. Formulou-se, na origem, ação cautelar para fins de prorrogação de contrato de prestação de serviços de limpeza urbana até a conclusão de processo licitatório. Nesta instância superior, a recorrente questiona a fixação dos honorários advocatícios, os quais, não obstante a perda do objeto da cautelar, foram arbitrados com base no valor econômico da demanda, e não no valor oferecido à causa, além da exorbitância da verba fixada. 2. Esvaziando-se o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da ação cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda. 3. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé. 4. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, ante o princípio da causalidade.
5. Os honorários advocatícios são passíveis de modificação na instância especial quando se mostrarem flagrantemente irrisórios ou exorbitantes, que o caso dos autos
. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para reduzir a verba honorária para 1% (um por cento) do valor econômico da demanda. (
Grifei
- STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no REsp 1388399/MA - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - julgado em 22/05/2014 - DJe 28/05/2014).

Deste modo, não obstante o valor dado à causa, considerando que não se nota dos autos grau de zelo profissional superior à normalidade, e considerando que os advogados do executado têm escritório profissional na mesma comarca por onde tramitou o feito; considerando o baixo grau de complexidade da lide, e, ainda, o pouco tempo exigido para o trabalho profissional, admito que os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 observam princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os apelos.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020